Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-22.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA. NOTAS PROMISSÓRIAS. COMPARECIMENTO DA RÉ À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA. RÉ NÃO SE CONTRAPÔS ÀS ALEGAÇÕES DO AUTOR. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1.Recurso inominado interposto pela requerida, contra a sentença que a condenou a pagar ao autor o valor de R$9.848,09. Em suas razões, defende a inautenticidade das notas promissórias inseridas nos autos, porquanto rasuradas. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da comprovação de hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça deferida. Foram apresentadas contrarrazões, id. 64900305.
3. No procedimento da Lei n. 9.099/1995, a revelia é caracterizada pela ausência da parte à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento (art. 20). No presente caso, nota-se que a recorrente compareceu à audiência de conciliação e assinou ata em que consta sua intimação para inserir eletronicamente toda a sua defesa, ou seja, apresentar sua versão dos fatos, de forma sucinta e objetiva, juntando a documentação que julgar pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do término do prazo concedido à parte requerente para entregar a documentação, sob pena de perda da oportunidade de apresentar a defesa e/ou documentos.
4. Com efeito, a requerida não apresentou contestação no prazo concedido, deixando de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente no prazo assinado pela magistrada, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela regularidade da cobrança manejada pelo credor. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
5. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. No caso, a alegação de que os títulos contêm rasuras representa inovação recursal. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
6. Recurso NÃO CONHECIDO.
7. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
8. A ementa servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei n. 9.099/95.